Tribunal: TJMT
Processo: 8010097-70.2012.8.11.0049
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010097-70.2012.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (RECORRENTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

7ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010097-70.2012.8.11.0049

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Vila Rica/MT

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrido(s):

Célio Oliveira de Souza Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA INSTALAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM ADSL. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS INFUNDADA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Neste caso restou comprovado que em 28.09.2012, o consumidor solicitou a contração dos serviços de telefonia fixa com ADSL, para ser instalada em sua residência, contudo, tal providência não foi tomada pela Reclamada e tampouco justificou os motivos pelos quais deixou de atender o pedido, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

3.Cabe asseverar que a alegação que não foi encontrado em seus sistemas nenhuma solicitação de instalação de linha telefônica por parte do Autor é infundada e não merece acolhimento.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
O requerido contestou a falta de instalação, pretendida pelo requerente, alegando que o reclamante não comprovou ter feito o pedido de instalação dos serviços mencionados na inicial. Não obstante a alegação da reclamada, noto que o autor colacionou prints de e.mails, em sua inicial, comprovando a solicitação do serviço discutido nos autos, corroborando com a narrativa do promovente, no bojo da inicial. Dessa forma, frente a não comprovação de causa que justificasse a falta de instalação dos serviços solicitados, resta evidente a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. Ademais, a privação de atendimento injustificada, vivenciada pela parte autora é elemento que ultrapassa o mero dissabor, sendo causa danos morais puros que dispensam a comprovação do efetivo prejuízo. Assim, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado”.

4.
A sentença que determinou que a Recorrente proceda, no prazo de 30 (trinta) a instalação do STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), conforme solicitado, sob pena de incidir em multa diária de R$ 30,00 e ainda a condenou ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator